Tribunal: TJES
Processo: 5011303-24.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011303-24.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: ELBA LUCIA MOL FERNANDES DE PAULA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. RECURSO DESPROVIDO.

A citação válida constitui pressuposto indispensável à constituição e ao desenvolvimento regular da relação processual, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

A ausência de citação válida enseja a extinção do processo sem resolução de mérito, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte autora para regularização, conforme o disposto no § 1º do art. 485 do CPC.

No caso dos autos, verificou-se a inércia do apelante diante da intimação acerca da frustração da tentativa de citação, configurando a ausência de pressuposto processual válido.

Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 02 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5011303-24.2024.8.08.0021

Apelante:

Banco Votorantim S.A.

Apelada:

Elba Lucia Mol Fernandes de Paula

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo Banco Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES que, nos autos da ação de
busca e apreensão
ajuizada em face de Elba Lucia Mol Fernandes de Paula, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta basicamente inobservância do art. 10, do CPC, que na hipótese dos autos
“[...]não foi observado o disposto no artigo 485, III do Código de Processo Civil, que trata da necessidade de intimação pessoal para que o processo seja extinto por falta de andamento[...]”
, em detrimento da lei processual e da jurisprudência predominante sobre o tema. Por fim, requereu o provimento do apelo, para que
“[...]seja determinada a cassação da r. Sentença e determine o imediato retorno dos autos à Vara de origem para o seu regular prosseguimento[...]”
. (ID. 13256631)

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 30 de abril de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De logo consigno que não há que se falar em violação ao art. 10, do CPC, pois
“[...]a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça define que "as questões relativas à análise dos pressupostos processuais e das condições da ação constituem decorrência lógica da propositura da demanda inicial, que são analisados à luz da teoria da asserção, a partir da narrativa da petição inicial" (AgInt no AREsp n. 2.250.065/PR, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 25/10/2023).[...]” (AgInt no AREsp n. 2.544.429/AP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024.)

Quanto ao mais, anoto que a análise do recurso cinge-se em verificar se a sentença de extinção do processo, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC, por ausência de citação válida, observou os dispositivos legais aplicáveis e os princípios fundamentais do processo.

Assim, é imperioso destacar que a citação válida é pressuposto essencial à constituição e ao desenvolvimento regular da relação processual.

Conforme os andamentos processuais lançados pela Secretaria do Juízo de origem nos IDs. 13256656 e 113256627, o apelante foi intimado da frustração da tentativa de citação em 17/03/2025, mas não adotou nenhuma providência, ensejando a sentença de extinção.

Sobre o tema, a jurisprudência da Primeira Câmara é firme no sentido de que “
a falta de citação configura ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando a extinção deste,
sendo prescindível a intimação prévia da parte demandante
”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0023143-84.2014.8.08.0048, Relator: Desembargador ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/07/2022) (grifos e negritos não originais)

Em sintonia:

APELAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO E REGULAR – FALTA DE CITAÇÃO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência deste TJES e do STJ, a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, como no caso de falta de citação, torna dispensável a intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC. 2. A extinção do processo decorreu da ausência de pressuposto válido e regular, e não de abandono pela parte autora, já que a apelante não indicou o endereço para a citação do requerido, atraindo a aplicação do art. 485, IV, do CPC, sem a necessidade de intimação pessoal. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível n. 5000038-44.2024.8.08.0047, Relator: Desembargador JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10.10.2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. CAUSA DE EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A ausência de citação é causa de extinção do feito, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 2. Ademais, para a sua verificação, revela-se desnecessária a intimação pessoal da parte requerente, por força do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil. 3. No presente caso, houve diversas tentativas de citação dos apelados, todas sem êxito, e após intimado para providenciar tal ato, o apelante quedou-se inerte, conforme se constata pela sucessão de atos processuais e das respectivas certidões. (TJES, Apelação Cível n. 0001628-98.2019.8.08.0021, Relator: Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29.09.2023)

Assim, considerando que a instituição de crédito não adotou nenhuma providência, está adequada a sentença que, na forma do art. 485, IV do CPC, extinguiu a ação sem resolução de mérito.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 02.06.2025 a 06.06.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.